Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - Contrato de transporte marítimo de mercadorias - Avarias - Ação ajuizada pela seguradora - Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição ânua - Afastamento que se impõe - Ao caso, aplica-se a prescrição ânua, de acordo com o art. 8o, do Decreto-Lei no 116/67 e art. 206, §1o, II, "a" do Código Civil, bem como com a Súm. 151 do C. STF, sendo que o termo a quo da

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - Contrato de transporte marítimo de mercadorias - Avarias - Ação ajuizada pela seguradora - Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição ânua - Afastamento que se impõe - Ao caso, aplica-se a prescrição ânua, de acordo com o art. 8o, do Decreto-Lei no 116/67 e art. 206, §1o, II, "a" do Código Civil, bem como com a Súm. 151 do C. STF, sendo que o termo a quo da prescrição é a data do pagamento da indenização à empresa segurada, ou seja, 24.01.2017 – Inocorrência da prescrição do direito de ação – Feito maduro para julgamento - Art. 1.013, §4o, do CPC – Ilegitimidade do agente de cargas – Afastamento - O agente marítimo tem legitimidade para responder aos termos da ação, com responsabilidade solidária pelos danos causados durante o contrato de transporte, consoante precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ – Incompetência da Justiça Brasileira, por cláusula de eleição de foro – Inocorrência – A cláusula é estabelecida no contrato entre a segurada e o transportador, portanto não gera efeitos em relação a terceiro da relação, no caso a seguradora sub-rogada – Competência - Foro de domicílio do réu - As seguradoras, que se sub-rogam nos danos materiais sofridos pelo segurado, não têm a prerrogativa de ajuizar o feito no local da sua sede ou naquele em que ocorrido o dano, sujeitando-se à regra geral – Decadência – Não reconhecimento - Prazo decadencial de dez dias a que alude o art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda ou avaria da carga entre a empresa contratante/destinatária e a transportadora, não tendo ingerência no direito à indenização pelos prejuízos causados à empresa seguradora - Autora desincumbiu-se de seu ônus da prova, comprovando a existência de contrato de seguro, transporte marítimo de carga, avarias ocorridas nas mercadorias, nexo de causalidade e pagamento à empresa segurada - Com a sub-rogação, a seguradora passa a ter todos os direitos e ações que competiam ao segurado - Incidência do disposto no art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF – Reforma da r. sentença – Procedência do pedido inicial – Sucumbentes, responderão as rés pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios, arbitrados em 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o. do CPC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003352-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB
SEGUROS DO BRASIL S.A.(SUCESSORA DE ACE SEGURADORA S.A.
INCORPORADORA DE ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS), são
apelados HAMBURG SÜD BRASIL LTDA e NEXCCON LOGISTICA
INTEGRADA LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
2
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100
Apelante: Chubb Seguros do Brasil S.A.(sucessora de Ace Seguradora S.A.
incorporadora de Itaú Seguros Soluções Corporativas)
Apelados: Hamburg Süd Brasil Ltda e Nexccon Logistica Integrada Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 22838
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - Contrato de transporte marítimo de
mercadorias - Avarias - Ação ajuizada pela seguradora - Sentença de
improcedência, reconhecendo a prescrição ânua - Afastamento que se
impõe - Ao caso, aplica-se a prescrição ânua, de acordo com o art. 8o, do
Decreto-Lei no 116/67 e art. 206, §1o, II, "a" do Código Civil, bem como
com a Súm. 151 do C. STF, sendo que o termo a quo da prescrição é a
data do pagamento da indenização à empresa segurada, ou seja,
24.01.2017 Inocorrência da prescrição do direito de ação Feito
maduro para julgamento - Art. 1.013, §4o, do CPC Ilegitimidade do
agente de cargas Afastamento - O agente marítimo tem legitimidade
para responder aos termos da ação, com responsabilidade solidária pelos
danos causados durante o contrato de transporte, consoante precedentes
deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ Incompetência da Justiça
Brasileira, por cláusula de eleição de foro Inocorrência A cláusula é
estabelecida no contrato entre a segurada e o transportador, portanto não
gera efeitos em relação a terceiro da relação, no caso a seguradora sub-
rogada Competência - Foro de domicílio do réu - As seguradoras, que
se sub-rogam nos danos materiais sofridos pelo segurado, não têm a
prerrogativa de ajuizar o feito no local da sua sede ou naquele em que
ocorrido o dano, sujeitando-se à regra geral
Decadência
Não
reconhecimento - Prazo decadencial de dez dias a que alude o art. 754,
parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda ou
avaria da carga entre a empresa contratante/destinatária e a
transportadora, não tendo ingerência no direito à indenização pelos
prejuízos causados à empresa seguradora - Autora desincumbiu-se de
seu ônus da prova, comprovando a existência de contrato de seguro,
transporte marítimo de carga, avarias ocorridas nas mercadorias, nexo de
causalidade e pagamento à empresa segurada - Com a sub-rogação, a
seguradora passa a ter todos os direitos e ações que competiam ao
segurado - Incidência do disposto no art. 786 do Código Civil e da
Súmula 188 do STF Reforma da r. sentença Procedência do pedido
inicial Sucumbentes, responderão as rés pelo pagamento das custas e
despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios,
arbitrados em 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §2o. do CPC RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 389/392, que, em ação de regresso, julgou improcedente o pedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
3
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, corrigidos desde a
citação.
Apelou a autora às fls. 396/403, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que o direito da seguradora nasce no momento do
pagamento da indenização, oportunidade em que se sub-roga nos direitos e ações
que competiam ao seu segurado, conforme previsto no art. 786 do Código Civil.
Afirma que seu direito nasce no momento da sub-rogação, ou seja, na data do
pagamento da indenização securitária, in casu, em 24.01.2017, de modo que não
ocorreu a prescrição ânua.
Recursos tempestivo, preparado (fls. 404/406) e respondido
(fls. 410/430 e 432/442).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de ressarcimento, proposta por CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A. em face de NEXCONN LOGISTICA INTEGRADA
LTDA e HAMBURG SÜD BRASIL LTDA, por meio da qual narra, em resumo,
que a ICL Brasil Ltda, segurada da apólice no 220.000.311 (fls. 53/176), contratou as
empresas rés para realizarem transporte marítimo de mercadorias, pelo valor de US$
49.961,81.
Prossegue a narrativa, informando que a mercadoria tinha
como origem Charleston/EUA e como destino São José dos Campos/BRA, e que
deveria ser entregue incólume.
No entanto, no momento da descarga e entrega no porto de
Santos, foram constatadas, em uma das mercadorias, avarias, como furtos e
ferrugem (fls. 183), ocasionando infiltração e contaminação da mercadoria (fls.
184/187).
Assim, pagou a indenização securitária no valor de R$
9.491,99 (fls. 188), sub-rogando-se nos direitos e ações da segurada.
Requereu a condenação das rés ao pagamento de R$
10.850,76 (dez mil e oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis).
A ré Hamburg Süd Ltda apresentou contestação, na qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
4
arguiu, preliminarmente, incompetência deste juízo em razão de cláusula de eleição
de foro.
Quanto ao mérito, aduziu a ocorrência da decadência, à luz do
artigo 754 do Código Civil, a ocorrência de prescrição pelo Decreto-Lei 116/67 e a
inexistência de nexo causal, diante da ausência de lastro comprobatório.
Outrossim, no descarregamento do container, teria ocorrido
apenas amassados, corriqueiros da atividade, sendo que, se furto houvesse, teria sido
facilmente reconhecido pela autoridade portuária.
Aduz que não ocorreu ferrugem e que a vistoria realizada pela
autora é prova unilateral, portanto inválida. Por fim, afirmou que o transporte
ocorreu sem qualquer problema, não havendo nexo causal entre a ação e o suposto
dano.
A Nexconn, por sua vez, alegou exceção de incompetência
em razão do lugar, uma vez que o foro correto seria o de Santos/SP e também
ilegitimidade passiva.
Quanto ao mérito, sustentou a ocorrência de prescrição por
força do artigo 8o do Decreto-lei 116/67, bem como decadência à luz dos artigos 730
e seguintes do Código Civil.
Houve réplica às fls. 337/349 e 358/367.
A r. sentença foi prolatada nos seguintes termos:
“(...)
Julgo antecipadamente a lide, nos termos do Inc. I do Art. 355 do Código
de Processo Civil, por considerar o processo suficientemente instruído,
permitindo o conhecimento da demanda.
Afasto as preliminares.
Quanto ao suposto contrato que estabelece a jurisdição estrangeira, não
merece prosperar, isto porque a cópia do contrato trazida pela ré é
unilateral e não contém assinatura ou prova do aceite da autora.
Também não possui melhor sorte a argumentação que o foro deveria ser
em Santos. Por se tratar de inadimplemento, o local da ação é o domicílio
do réu.
Trata-se de ação de natureza condenatória em que visa a autora,
seguradora, ser ressarcida da indenização paga à sua segurada referente a
avarias na carga transportada.
Alegam as rés que houve prescrição posto que o desembarque ocorreu em
30 de novembro de 2016 e a ação só foi proposta em 18 de janeiro de
2018 e que, por força do Decreto-Lei 116/67, estaria prescrito. A autora,
por sua vez, alega que o prazo começou a correr da data do pagamento ou
seja, 24 de janeiro de 2018.
Razão assiste á ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
5
É caso de aplicação da Lei Especial in casu, o Decreto-Lei 116/67. Seu
artigo 8o é claro:
Art. 8o Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da
descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem
como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou
danos à carga.
Ressalte-se, por oportuno, que o Decreto-Lei 116 ratificava o quanto já
disposto pelo Código Comercial de 1850 (que teve sua primeira parte
revogada com o Código Civil de 2002), no Capítulo destinado à
prescrição, mais precisamente, no item 3 do art. 449, que previa:
Art. 449 - Prescrevem igualmente no fim de 1 (um) ano:
(...) 3 - As ações de frete e primagem, estadias e sobreestadias, e as de
avaria simples, a contar do dia da entrega da carga.
Tal determinação também foi ratificada pelo Enunciado no 151 da Súmula
da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 151: Prescreve em um ano a ação do segurador subrogado para
haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio.
Como sabemos, a pretensão nasce da violação do direito de modo que os
prazos prescricionais se iniciam no exato momento da violação do direito,
ou seja, do descumprimento do contrato, e da ciência do segurado. Pois
bem, o segurado teve ciência em 30/11/2016, tendo notificado a ré em
01/12/2016. É possível, portanto, afirmar que houve a prescrição
indenizatória.
De fato, 'impende asseverar que a seguradora, após arcar com a
indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive no
que tange ao prazo prescricional, para poder, assim, buscar o
ressarcimento do que despendeu'. (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016).
A prescrição fulmina a pretensão da autora, tornando o direito vulnerável,
sem defesas contra a violação que o destrói e extingue.
Da mesma forma, entende o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO
ÂNUA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 116/1967 E SÚMULA 151
DO
STF.
CARGA
AVARIADA.
RESPONSABILIDADE
DAS
DEPOSITÁRIAS. AÇÃO DO SEGURADOR SUBROGADO PARA
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS.
1. Nos termos do art. 8o do Decreto-Lei 116/1967, é de um ano o prazo
para a prescrição da pretensão indenizatória, no caso das ações por
extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga
a ser transportada por via d'água nos portos brasileiros.
2. A Súmula 151 do STF orienta que prescreve em um ano a ação do
segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de
carga transportada por navio.
3. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o
pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo
prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou.
4. Recurso especial provido. (REsp 1278722 / PR, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe.
29/06/2016.)
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na
inicial.
Por força de sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em
10% do valor da causa, corrigidos desde a citação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
6
A prescrição do direito de ação deve ser afastada.
Isto porque, ao caso, aplica-se a prescrição ânua, de acordo
com o art. 8o, do Decreto-Lei no 116/67 e art. 206, §1o, II, "a" do Código Civil, bem
como com a Súm. 151 do C. STF, sendo que o termo a quo da prescrição é a data do
pagamento da indenização à empresa segurada, ou seja, 24.01.2017.
A ação foi ajuizada em 18.01.2018, de modo que não ocorreu
a prescrição, no caso concreto.
Afastada a prescrição, deve ser observado o disposto no art.
1.013, §4o, do CPC, porquanto o feito está maduro para julgamento.
Pois bem.
Observe-se que o agente marítimo tem legitimidade para
responder aos termos da ação, com responsabilidade solidária pelos danos causados
durante o contrato de transporte, consoante precedentes deste E. Tribunal de Justiça
e do C. STJ, razão pela qual afasta-se a alegação de ilegitimidade arguida pela corré
Nexconn.
Também não se há falar em incompetência deste juízo em
razão de cláusula de eleição de foro, já que tal cláusula é estabelecida no contrato
entre segurado e transportador, portanto não gera efeitos em relação a terceiro da
relação, no caso o segurador sub-rogado, devendo ser observado, também, que o
local da ação é o foro de domicílio do réu.
Isto porque as seguradoras, que se sub-rogam nos danos
materiais sofridos pelo segurado, não têm a prerrogativa de ajuizar o feito no local
da sua sede ou naquele em que ocorrido o dano, sujeitando-se à regra geral de mover
a ação perante o domicílio do réu, conforme dispõe o art. 46 do Código de Processo
Civil, já que também não possuem a condição de vítima, inexistindo direito
personalíssimo.
Por outro lado, o prazo decadencial de dez dias a que alude o
art. 754, parágrafo único, do Código Civil, refere-se à reclamação pela perda ou
avaria da carga entre a empresa contratante/destinatária e a transportadora, não tendo
ingerência no direito à indenização pelos prejuízos causados à empresa seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
7
Em relação ao mérito propriamente dito, a inicial veio
acompanhada dos documentos comprobatórios do direito da autora, quais sejam:
apólice (fls. 54/176); comprovante de importação (fls. 177); extrato de declaração de
importação e descrição da mercadoria (fls. 178/181); Bill of Lading (fls. 182);
consulta de container (fls. 183); relatório final de apuração do sinistro (fls. 184/187);
comprovante de pagamento (fls. 188) e demonstrativo de débito (fls. 189).
Portanto, há prova suficiente do contrato de transporte, bem
como das avarias ocasionadas na mercadoria transportada, por furo na unidade
contentora e molhadura, revelando o nexo de causalidade, bem como do pagamento
da seguradora a sua segurada, a dar guarida à pretensão autoral de ressarcimento.
Veja-se que, com a prova do pagamento da indenização de fls.
188 a seguradora sub-rogou-se nos direitos da segurada, podendo exigir a
indenização do causador do dano, diante do teor do art. 786 do Código Civil.
Em situação semelhante, assim já se manifestou esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE PAGAMENTO DE SEGURO
Inicialmente, destaco que a autora, ao efetuar o pagamento de valores à
sua segurada, em razão de sinistro, subrrogou-se nos direitos e ações desta
última em face ao causador do dano, nos termos do artigo 786 do CC. A
autora, ao contrário do narrado na contestação, juntou aos autos, contrato
de seguro de transporte (fls.15), contrato de transporte de mercadorias
(fls. 18/20), termo e protesto de avarias (fls. 27/30 e 31/34), bem como
comprovação dos danos e indenização (fls. 4/48). Por outro lado, a ré não
trouxe aos autos qualquer documento que desabonasse as informações
constantes em laudo de vistoria. Destaco que a ré não alegou que teria
recebido as cargas em mau estado de conservação ou com as embalagens
danificadas, o que apenas confirma a tese de que os danos ocorreram
durante o transporte. Inquestionável a existência de nexo de causalidade.
A doutrina é clara no sentido de que a responsabilidade do transportador é
objetiva. Por isso, não há necessidade alguma de se provar a culpa dele,
que só se exonera de indenizar na hipótese de caso fortuito ou força
maior, ou culpa exclusiva da vitima. ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável duração do
processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de
rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
1103885-53.2013.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Eduardo Siqueira, j. 10/06/2015).
Portanto, deve ser reformada a r. sentença de fls. 389/392,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-13.2018.8.26.0100 -Voto no 22838
8
para afastar a prescrição do direito de ação e condenar as rés, solidariamente, a
pagarem a autora a importância de R$10.850,76, com atualização monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sucumbentes, responderão as rés pelo pagamento das custas e
despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios, ora arbitrados em
17% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o.
do CPC.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se,
quanto a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.